Tribunal: TJDFT
Processo: 0029266-43.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029266-43.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: IEDA DIAS SALMERON, RICARDO DIAS SALMERON, ROBERTA DIAS SALMERON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIAS JÁ ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPC. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Realizado o julgamento conjunto dos recursos de agravo interno e apelação cível, com privilégio dos princípios da economia e celeridade processual. A decisão que determinou o sobrestamento dos processos em fase de execução, relativos aos planos econômicos, como o caso dos autos, foi reconsiderada pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. Não mais subsistindo a determinação de sobrestamento do feito por parte do Supremo Tribunal Federal, não há mais motivos que justifiquem a paralisia do feito, motivo pelo qual, foi acolhido pedido formulado no presente agravo interno para determinar o adequado prosseguimento do feito, em plena conformidade com determinação oriunda dos autos do RE 632.212 no STF, passando, por conseguinte, à análise do recurso de apelação interposto. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública, no âmbito do direito privado, é de 05 (cinco) anos. Precedentes. 4. A sentença coletiva, proferida no processo 1998.01.1.016798-9, transitou em julgado no dia 27/10/2009 (terça feira). Desse modo, o prazo final para propositura da presente ação seria em 27/10/2014 (segunda feira). Porém, em virtude da suspensão de prazo ocorrida por meio da Portaria Conjunta n 72 de 25 de setembro de 2014, que transferiu o feriado do art. 236 da Lei 8.112/90 para o dia 27/10/2014, o prazo findou-se no dia útil seguinte, ou seja, 28/10/2014, em observância ao art. 132, § 3 do Código Civil. Ocorre que o presente cumprimento de sentença foi protocolado no dia 10/07/2012, ou seja, muito antes do termo final para a propositura da demanda, da forma como fixada pelo colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada. 5. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que discutem a atualização das cadernetas de popança em razão dos expurgos inflacionários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, por entender que não foram apresentados os cálculos corretos pelos exequentes, o apelante teve todas as oportunidades para se manifestar quanto aos cálculos apresentados, que foram inclusive objeto de recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, não há cabimento para hipótese levantada pelo apelante. Conforme demonstrado pela análise dos autos, o apelante se manifestou em diversas vezes, quanto aos cálculos apresentados, que foram objeto de análise pela contadoria judicial, sendo também impugnado pelos apelantes, mas homologados pelo juízo a quo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Nesta fase processual, são descabidas alegações que se referem ao mérito da ação civil pública ajuizada pelo IDEC, já acobertadas pelo manto da coisa julgada, não havendo possibilidade de rediscussão de assuntos referentes aos planos econômicos, tampouco sobre a possibilidade de incidência de lei nova monetária sobre contratos anteriores. Da mesma forma não cabem, no âmbito de cumprimento de sentença, discussão acerca da possibilidade de incidência imediata das normas de direito público sobre os contratos de caderneta de poupança realizados pelas instituições financeiras, com o intuito de justificar a atuação do banco apelante. 8. O banco depositário é responsável pelo pagamento da correção monetária plena dos saldos de conta-poupança, enquanto estiverem em seu depósito, questão essa já acobertada pela coisa julgada, motivo pelo qual aplica-se os juros de mora desde a citação, na forma como determinado na sentença. 9. A decisão que homologou os cálculos da contadoria determinou a atualização dos débitos pelo índice do IPC, até a data em que houve a garantia em juízo (19.11.2012), não havendo motivos para que seja reformada, pois está em plena consonância com a jurisprudência desta E. Corte de Justiça. 10. Nada a prover quanto ao pedido do autor para que os juros moratórios sejam contados a partir da citação, uma vez que esse foi o critério utilizado na sentença vergastada. 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Sentença mantida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, argumentando ser a recorrida parte ilegítima para figurar no polo ativo, pois, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC, em regime de repercussão geral, não é suficiente a permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou em assembleia geral; b) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, porquanto houve determinação expressa dos Tribunais Superiores no sentido de suspender os processos que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão e que deveria ser acatado pelos Tribunais de Justiça; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; d) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível; e) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, sustentando a aplicação do IRP como índice de atualização monetária, até o ajuizamento da ação e, após esta, os índices da tabela prática do TJSP. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. Pleiteia, ainda, a exclusão do nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND da contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, para que este não receba mais intimações e publicações. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 240 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.370.899/SP (Tema 685) de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14/10/2014, concluiu que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Noutro giro, o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, bem como que seja excluído o nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND da contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, para que este não receba mais intimações e publicações. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023